Tribunal: TJMT
Processo: 1003891-17.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003891-17.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE JESUS SANTOS - CPF: 001.547.901-33 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003891-17.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1003891-17.2023.8.11.0004

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Francisco de Jesus Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INTERRUPÇÃO
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com
demora injustificada para restabelecimento dos serviços
, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003891-17.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1003891-17.2023.8.11.0004

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Francisco de Jesus Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças – MT
.

Sentença
(Id.

187644699
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente a pagar à parte recorrida a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
187645151
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões
(Id. 187645159): defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003891-17.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1003891-17.2023.8.11.0004

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Francisco de Jesus Santos

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese, é consumidor da empresa recorrente, sendo o
titular da
Unidade Consumidora nº 6/600639-9,
residente no Distrito de Paredão Grande na cidade de General Carneiro-MT
.

Aduz que
no dia 09/04/2021 por volta das 22h00 horas teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso, sendo restabelecido no dia seguinte por volta das 10h00 da manhã.

No dia 11/04/2023 por volta de 15h00, houve nova interrupção do fornecimento de energia, e que somente foi restabelecida no dia
13/04/2023
, que totalizam aproximadamente 60 (sessenta) horas, fatos que lhe causaram enormes prejuízos de ordem material e moral.

Em contraponto, a empresa recorrente alega que as interrupções no fornecimento de energia do recorrido se deram por motivo de força maior, em razão de fortes tempestades de chuvas e ventos, e que o restabelecimento do serviço ocorreu no menor prazo possível.

Verifica-se nas matérias jornalísticas, constantes dos autos, a interrupção de energia pelo período alegado pelo recorrido e os possíveis danos que a população do Distrito de Paredão Grande estava sofrendo pela negligência da empresa recorrente. Entretanto, a recorrente apresenta como contraprova apenas uma reportagem alertando sobre possível tempestade no Estado de Mato Grosso, restando incontroversa a interrupção do serviço de energia elétrica.

Outrossim, verifica-se no site da empresa recorrente (https://www.energisa.com.br/Paginas/servicosonline/autoatendimento/falta-energia.aspx) a informação que em casos de falta de energia a religação deve ocorrer em média de 04 horas para área urbana e 08 horas para área rural, demonstrando que a recorrente descumpriu o prazo estabelecido.

Com efeito, evidencia-se a responsabilidade civil da parte recorrente, pois o caso registrado nos autos não se trata de esporádica interrupção do fornecimento de energia em que a ANEEL estabelece prazo de até 04 horas como razoável para o conserto de eventuais irregularidades na rede elétrica (Resolução 410/10).

Registre-se que no caso análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto o recorrido é destinatária final dos serviços prestados pela recorrente, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos artigos. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral.

Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade do recorrente, uma vez que ficou privado de serviço essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna em sociedade.

Deste modo, recai sobre a recorrente o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo período.

O presente caso diz respeito às consequências de interrupção do fornecimento de energia, por suposta ocorrência de fenômenos naturais, ocasionando falha na transmissão energética, e por isso, entende-se que os danos causados aos consumidores, devem ser indenizados pela recorrente, eis que faz parte do risco da atividade empresarial. Esse é o princípio jurídico acolhido pelo sistema jurídico brasileiro, conforme estabelece o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90), senão vejamos:

O Código Civil no artigo 927 preceitua:

“Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14 assim determina:

“O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.”

É no mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1011090-27.2022.8.11.0004 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP - MT. RECORRENTE: ELZA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE – DEMORA DE APROXIMADAMENTE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) DEMANDAS IDÊNTICAS – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.(TJ-MT - RI: 10110902720228110004, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2023).”

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente da interrupção do fornecimento de energia é devida a indenização ao recorrido, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da recorrente confronta com a doutrina e a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto na alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023